Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725812-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA RIBEIRO MORAES, ROGERIO DE BESSA RACHID APELADO: LIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Representante do patrono da parte apelada peticiona (ID 32712380) informando internação hospitalar do advogado da parte e requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Considerando o relatório médico juntado aos autos e em observância ao princípio da cooperação, suspendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo sem nova manifestação, fica a parte intimada sobre o despacho de ID 32708513. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022 12:23:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador